Tribunal: TJDFT
Processo: 0000756-92.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INEXISTÊNCIA DE TEMOR. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora a palavra da vítima tenha se mantido hígida, tanto na esfera investigativa como em juízo, não se observa de seus relatos que a ameaça perpetrada tenha sido suficiente amedrontá-la. Ao contrário, a vítima foi expressa ao declarar, em juízo, não ter sentido qualquer temor pelas palavras proferidas pelo acusado, sobretudo porque a confusão teria ocorrido entre o réu e o vizinho, e não com ela e a filha.

2. A absolvição não desmerece a palavra da ofendida, mas sim a prestigia, quando esta, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, refuta categoricamente ter sentido medo pelas palavras proferidas pelo réu.

3. Correta a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, quando os elementos de prova constantes dos autos não comprovam que o mal anunciado chegou a causar intimidação e real temor à vítima.

4. Recurso desprovido.